Tribunal: STJ
Processo: 0800807-74.2020.8.20.5103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865687 - RN (2025/0063320-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: DORGIVAL ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADO
: THIAGO CESAR TINOCO OLIVEIRA DE VASCONCELOS -
RN010451
SOC. de ADV
: THIAGO TINOCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
26/08/2025
01/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50117904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:47:37
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 776a9216-8f2d-474e-8394-102b5aabd11b

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50117904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:47:37
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 776a9216-8f2d-474e-8394-102b5aabd11b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865687 - RN (2025/0063320-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: DORGIVAL ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADO
: THIAGO CESAR TINOCO OLIVEIRA DE VASCONCELOS -
RN010451
SOC. de ADV
: THIAGO TINOCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido
Documento eletrônico VDA49843928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:58
Código de Controle do Documento: d752e45f-82e8-4388-b9ee-d834c8fd9539

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

Sem mais delongas, é sabido e ressabido que, para que o recurso
especial seja admitido, é imperioso o atendimento dos pressupostos
genéricos - intrínsecos e extrínsecos -, comuns a todos os recursos,
bem como daqueloutros, os específicos, cumulativos e alternativos,
previstos no art. 105, III, da CF.
Sob esse viés, em que pese a irresignação recursal tenha sido
apresentada tempestivamente, em face de decisão proferida em última
instância por este Tribunal de Justiça, o que traduz o exaurimento das
vias ordinárias, além de preencher os demais pressupostos genéricos
ao seu conhecimento, o recurso não merece admissão.
Isso porque, no concernente ao apontado malferimento ao art. 6°, VIII,
do CDC, acerca da inversão do ônus da prova, noto que eventual
análise a esse respeito implicaria, necessariamente, no reexame fático-
probatório da matéria, inviável na via eleita, em face do óbice imposto
pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
[...]
De mais a mais, no que concerne à alegação de que “a sentença foi
prolatada em
e o Tema Repetitivo em questão foi julgado
13/03/2023
Documento eletrônico VDA49843928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:58
Código de Controle do Documento: d752e45f-82e8-4388-b9ee-d834c8fd9539

somente em
, a sentença recorrida encontra-se
14/09/2023
prejudicada, devendo ser reformada”, tem-se que o relator do acórdão
em vergasta assim consignou o seu voto a respeito (Id. 27326323):
“Como relatado, a Secretaria Judiciária lançou Termo nos autos
certificando que: “Na presente data envio concluso os autos, em
decorrência do julgamento definitivo do TEMA 1.150 - STJ, que afetou
o IRDR no 71 – TO (2020/0276752-2)/STJ, como demonstrado no
comprovante em anexo, motivo pelo qual, para seu prosseguimento
regular lanço o presente termo.” (id 25863291 - Pág. 1 Pág. Total –
751)
Portanto, não subsiste qualquer argumento recursal deduzido no
sentido de que a sentença deve ser anulada para que aguarde, no 1o
grau de jurisdição, o julgamento do IRDR -71, uma vez que o Superior
Tribunal de Justiça já julgou, em definitivo, o TEMA 1.150.”
Outrossim, a despeito de tais alegações, é sabido que a
admissibilidade do recurso especial exige a clara indicação dos
dispositivos supostamente violados, bem como em que medida teria o
acórdão recorrido afrontado cada um dos artigos atacados, o que não
se verifica na hipótese dos autos.
A bem da verdade, quanto a esse ponto, o apelo nobre limitou-se tão
somente a expressar sua irresignação quanto ao indeferimento do
pleito reconhecido no acórdão vergastado, sem sequer apontar
dispositivo de lei federal como violado, assim, escusou-se a
insurgência recursal de suscitar o artigo cuja interpretação restou
divergente,
caracterizando,
dessa
forma,
deficiência
na
fundamentação do recurso, de forma que impossibilita a compreensão
da controvérsia.
Lado outro, faz-se importante assinalar que o apelo nobre é recurso de
fundamentação vinculada, que não se contenta com a mera
demonstração de indignação da parte, cabendo a esta demonstrar a
efetiva violação da lei e de que forma o acórdão objeto da irresignação
recursal a infringiu, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Sob
esse viés, não houve, a meu sentir, a exposição dos motivos pelos
quais o acórdão hostilizado teria afrontado a legislação federal
insculpida na insurgência recursal, que inclusive sequer foi apontada
como violada na irresignação.
Sob esse viés, a interposição do recurso especial com fundamento na
alínea “a” do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo
de lei federal supostamente violado pelo acórdão recorrido, o que não
foi realizado na presente hipótese fazendo incidir, por analogia, o teor
Documento eletrônico VDA49843928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:58
Código de Controle do Documento: d752e45f-82e8-4388-b9ee-d834c8fd9539

da Súmula 284 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a agravante deixou de combater a
específica fundamentação trazida na decisão agravada, mormente quando se valeu
de argumentação genérica para afastar o óbice da Súmula 7/STJ.
Ademais, não atentou para fundamentação específica trazida pela Corte
de origem para inadmitir o recurso especial pela Súmula 284/STF.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
Documento eletrônico VDA49843928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:58
Código de Controle do Documento: d752e45f-82e8-4388-b9ee-d834c8fd9539

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017
Documento eletrônico VDA49843928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:58
Código de Controle do Documento: d752e45f-82e8-4388-b9ee-d834c8fd9539

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA49843928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:58
Código de Controle do Documento: d752e45f-82e8-4388-b9ee-d834c8fd9539

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.865.687 / RN
Número Registro: 2025/0063320-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08008077420208205103
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DORGIVAL ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADOS : THIAGO CESAR TINOCO OLIVEIRA DE VASCONCELOS -
RN010451
SOC. de
ADV.
THIAGO TINOCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50098511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:38:18
Código de Controle do Documento: 636a9d7b-8dde-4fa9-8c95-620b721f2c35

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:38:18
Código de Controle do Documento: 636a9d7b-8dde-4fa9-8c95-620b721f2c35